Tribunal: TJES
Processo: 0003821-39.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003821-39.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual se mostra descabida a desclassificação procedida pelo magistrado sentenciante. 2. Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância, e não apenas ao consumo pessoal do acusado. 3. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 4. Assim, os elementos trazidos aos autos pelo Ministério Público são suficientes para construir um decreto condenatório pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual se impõe a reforma da sentença. 5. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da
7
ª Vara Criminal
de
Vila Velha
, às fls.
135/136-
verso

dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
3256274
)
.

A
denúncia de fls. 02/02-verso dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
3256274
),
narra o que segue
:

[...] no dia 19 de maio de 2022, por volta das 21:57 horas, na Rua Vinte e Três de Maio, próximo à “Marinha” e à “Pracinha da Prainha”, bairro Centro, neste município, o denunciado Thiago de Oliveira Mascarenhas, trazia consigo 32 (trinta e duas) unidades de “anfetamina: ecstasy”, substância que, pelas circunstâncias da apreensão, denotava ser destinada à comercialização, e uma balança de precisão utilizada para a pesagem de entorpecente, conforme auto de apreensão de fls. 31 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 33.

Revelam os autos que, Policiais Militares, em apoio à “Operação Segurex”, realizada pela Marinha do Brasil, Polícia Civil e Guarda Municipal, realizando bloqueio à Rua Vinte e Três de Maio, abordaram o veículo conduzido pelo denunciado Thiago de Oliveira Mascarenhas, onde também estava, de carona, a senhora Edilaine Simões Goltara.

Consta dos autos que, em revista realizada no interior do veículo, foram localizadas, no porta-malas, 32 (trinta e duas) unidades de “anfetamina: ecstasy”, e uma balança de precisão utilizada para a pesagem de entorpecentes, os quais o denunciado, no momento de sua abordagem, assumiu serem de sua propriedade.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, bem como à apreensão da balança de precisão utilizada para a pesagem de entorpecentes, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado
THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
incurso na sanção penal descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a desclassificar
a conduta praticada por
THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
para
à
quela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06,
e determinado a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais
.

Em suas razões recursais, pugna a representante ministerial pela reforma da sentença, para que o acusado reste condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Demonstrados sinteticamente os fatos e a tese jurídica suscitada no presente recurso, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, a fim de verificar se assiste razão ao
parquet
em seu pleito de condenação do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Ademais, importante rememorar que de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Pois bem.

Acerca da materialidade, destaco que a mesma restou inconteste, por meio do
Boletim Unificado de fls.
06/09,
do
Auto de Apreensão de fl.
33
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.
35,

e
do Laudo de Exame Químico de fls.
116/
116-verso
, todos
d
os autos físicos

(
conteúdo digitalizado no id
3256274
)
, bem como por meio de prova oral colhida.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Observo que
THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
,
perante a autoridade policial (fl. 07 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3256274),
manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Já em juízo
(
mídia de fl.
114
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3256274),

asseverou que seria
usuário de entorpecentes, e que possuía balança de precisão para pesar as drogas que adquiria, visto que sempre lhe vendiam em quantidade inferior. Vejamos suas declarações, conforme transcrição constante na sentença ora objurgada:

“
[...] que teria sido abordado na Prainha, esclarecendo que a Guarda Municipal pediu para que o declarante parasse o carro e mostrasse sua habilitação; que o declarante informou que sua habilitação estava no porta-malas do carro, a qual foi buscada e apresentada; que foi feita revista pessoal e revista no veículo; que as drogas e a balança foram encontradas no porta-malas;
que as drogas eram para uso pessoal do declarante; que pagou cerca de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelas drogas; que o declarante iria usar por cerca de três semanas a um mês; que o declarante teria comprado as drogas no bairro Boa Vista; que na época o declarante estava indo a uma festa; que o declarante usava a balança para pesar a droga que comprava, pois vendiam sempre abaixo do peso
; que recebia como salário cerca de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) [...]”.

A
testemunha Edilaine Santos Goltara,
namorada

do acusado
à época
dos fatos, e
que também estava presente durante a apreensão dos ilícitos,
ao ser ouvida em juízo
(
mídia de fl.
114
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3256274).
Por ser oportuno, reproduzo a degravação procedida pelo magistrado sentenciante
:

“
[...] que é namorada do acusado e trabalha na Prefeitura; que o réu trabalha em uma cooperativa que presta serviços para a prefeitura; que estavam indo para a Prainha, pois lá havia um evento musical; que em uma blitz abordaram o casal e encontraram a droga; que revistaram a declarante e depois revistaram o veículo;
que o acusado afirmou que as drogas eram para uso pessoal; que o réu fazia uso de ecstasy e maconha; que geralmente em uma festa o acusado usava cerca de um a quatro comprimidos; que o réu comprava a droga para usar por um mês, geralmente; que a declarante teria visto a balança ser apreendida; que o réu disse que quando compra as drogas usa a balança para pesá-las
; que o acusado usa o veículo apreendido apenas para o trabalho; que o acusado entra no serviço às 7h55min [...]”.

Lado outro
, vejamos o que informaram os agentes de segurança que realizaram a abordagem do veículo conduzido por
THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
no dia dos fatos, em sede investigativa, conforme se verifica às fls. 19 e 20 dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
3256274
):

[...] que no dia 19/05/2022, por volta das 21h50min, durante patrulhamento na área de jurisdição da Marinha, próximo à Prainha, Centro Municipal de Vila Velha/ES, durante a abordagem de veículo, foi abordado o veículo Etyos Prata, placa PPY1H94, conduzido pelo senhor Thiago de Oliveira Mascarenhas; que ele se apresentou como funcionário da prefeitura de Vila Velha/ES e disse que estava em serviço; que o veículo estava adesivado com o logotipo da prefeitura de Vila Velha/ES; que inicialmente Thiago seria liberado após o procedimento de abordagem, porém apresentou atitude suspeita; que Thiago demonstrou nervosismo excessivo e começou a tremer as mãos; que ao verificar o veículo, foram encontrados 32 (trinta e duas) unidades de ecstasy no porta-malas do veículo, uma balança de precisão e uma tonfa; que inicialmente Thiago disse que o material não era dele, mas de um cliente que havia feito uma corrida com ele, pois trabalha como Uber também, porém depois mudou de versão e disse que o material era dele; que Thiago foi conduzido até a 2ª Regional de Vila Velha/ES, juntamente com o material apreendido; que o veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio, conforme ocorrência a parte lavrada pela Polícia Militar [...]. (Marcelo Luiz Medina).

[...] que na data 19/05/2022, período noturno, estava de plantão no apoio a uma operação da Marinha (Operação Segurex), quando houve uma abordagem a um veículo Toyota Etios; que o declarante esclarece que não estava na equipe que realizou a abordagem; que apenas tomou conhecimento de que o veículo estaria a serviço da Prefeitura de Vila Velha e que o condutor do veículo estava transportando drogas; que soube que o condutor do veículo informou que estava de posse de 32 comprimidos de ecstasy no interior do veículo; que também estava no veículo uma balança de precisão e uma tonfa retrátil de polímero; que ao final da operação os envolvidos foram encaminhados ao plantão da 2ª Delegacia Regional; que o declarante esclarece que participou da confecção do boletim de ocorrência, mesmo não tendo participado da abordagem, pois integrantes da Marinha não possuem acesso ao Sistema DEON [...]. (Antonio Roberto Neves)

Em juízo, os referidos agentes públicos mantiveram suas versões, estando as dinâmicas apresentadas coerentes entre si,
conforme se verifica

de
seus depoimentos constantes na mídia de fl. 114 dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
3256274
),
cujo teor aqui transcrevo
:

Que fazíamos operação padrão; que todo mês fazemos; que estávamos fazendo uma blit
z
nessa área, que é de jurisdição da marinha; que se não me engano, foi a guarda civil que abordou o carro; que o motorista ficou muito nervoso quando viu a gente fazendo a inspeção; que ele logo saiu do carro informando que era funcionário da prefeitura; que o carro dele estava com adesivo da prefeitura; que eu perguntei se ele estava sem habilitação; que ele me mostrou, mas estava muito nervoso mesmo; que ele tremia muito; que nisso, suspeitamos, e realizamos a revista; que nisso, encontramos na parte do porta mala, as trinta e dois comprimidos e a balança; que ele disse que ele disse que era motorista de Uber e não era dele; que a primeira versão ele disse que não era dele, e que tinham esquecido no carro dele; que depois disso, ele não falou mais nada; que não disse ser usuário; que encontramos tipo um cacetete; que ele não falou mais nada, só ficou muito nervoso e em silêncio; que conduzimos ele a delegacia; que se não me engano, aqui na Prainha estava acontecendo algum evento, mas não sei qual; que ele só falou que era funcionário da prefeitura; que não tivemos acesso ao celular dele; que não encontrado nenhuma quantia de dinheiro com ele. (Marcelo Luiz Medina).

Que estávamos dando apoio; que em relação a abordagem, especificamente, foi realizada pelo pessoal da Marinha; que nós ficamos encarregados pela confecção; que o que foi relatado foi realizado pelos militares da marinha; que acompanhamos na contagem, mas a abordagem foi realizada pelo pessoal da Marinha; que conduzimos o réu ao dpj, com o pessoal que realizou a abordagem; que não visualizei o encontro do material; que a abordagem e o encontro do material foi feita pelo pessoal da Marinha; que não me recordo se fiz a entrevista com ele; que confirmo minhas declarações prestadas em sede investigativa; que não o conhecia de outras abordagens; que essa prática é realizada mensalmente, duas ou três vezes por semana; que nesse dia, acredito que foi realizada devido a festa que acontecia; que não me recordo de ter sido apreendida quantidade de dinheiro. (Antonio Roberto Neves).

Destaco, ainda, que o magistrado
a quo
salientou que as provas amealhadas durante a instrução processual não seriam suficientes para demonstrar que a substância entorpecente apreendida seria comercializada pelo réu
THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
, razão pela qual “
[...],
havendo dúvidas quanto ao delito praticado, deve-se aplicar a solução mais favorável ao agente, qual seja,
a desclassificação do delito inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o previsto em seu art. 28
”.

Entretanto, após analisar as demais provas produzidas, tenho que restou cabalmente comprovado que o apelante incorreu no crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo descabida a desclassificação procedida para a conduta descrita no artigo 28, da Lei de Drogas.

P
or ser oportuno, destaco que
o
§ 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, prevê
que
“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, está no fato de que para a configuração do último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

In casu
, observo que na ocasião foram apreendidos 32 (trinta e dois) comprimidos de ecstasy, e que, de acordo com os relatos do próprio acusado
THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
, que restaram confirmados pela sua namorada Edilaine Santos Goltara, ambos estavam indo um evento público de música que estava ocorrendo na Prainha de Vila Velha.

Observo, ainda, que o réu não afirmou quando teria adquirido as referidas substâncias entorpecentes, e por qual motivo estaria com todas elas naquele momento, bem como, que a testemunha Edilaine Santos Goltara afirmou “
[...] que geralmente em uma festa o acusado usava cerca de um a quatro comprimidos [...]
”.

Desse modo, resta evidente que o acusado trazia consigo uma quantidade tanto quanto exorbitante para um mero usuário e, ainda, muito superior aquela que ele deveria consumir durante o evento que se dirigia.

Ademais, importante salientar que o mesmo estava indo para um local com inúmeros compradores em potencial, ou seja, um evento público de música.

Nessa quadra, deve ser rememorado que “
[...]
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”. (TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017)
”.

Assim, ao contrário do delineado pelo magistrado sentenciante, destaco que em conformidade com parâmetros inclusos no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, resta evidenciado que a droga apreendida não se destinava apenas ao consumo pessoal do acusado.

Portanto, após analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado, reputo que a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação do ora apelado quanto ao crime de tráfico de drogas, é o caminho a ser trilhado.

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de justiça,
CONHEÇO
do recurso ministerial, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o apelado
THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
nas iras do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei de Drogas, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no artigo 68, também do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena.

N
a
primeira fase da dosimetria
, em
detida análise às peculiaridades do caso,
assim
valoro as circunstâncias judiciais:

Quanto à
culpabilidade
,
entendo que é normal
ao tipo penal.

No que diz respeito aos
ant
e
cedentes criminais
, verifico que o apelado não possui condenação criminal definitiva, de modo que seus antecedentes são imaculados.

A
conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para que se proceda à análise do estilo de vida do acusado, das ações do réu em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que não há elementos nos autos para avaliar a sua
p
ersonalidade
.

Quanto aos
motivos,
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
circunstâncias
e as
consequências
delitivas não extrapolam às consideradas pelo tipo penal.

Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Procedida a análise, considerando que a pena do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa, e tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
fixo
a pena-base no mínimo legal, qual seja, em
0
5
(
cinco
) anos

de reclusão
, além do pagamento de
50
0
(
quinhentos
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, ausente atenuante e agravantes. Imperioso relembrar que “
[...]
a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
”
(Súmula
nº
630, do Superior Tribunal de Justiça).

C
onsiderando que o réu é primário, tem bons antecedentes, e que não restou demonstrado que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa,
reconheço a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do ar
tigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, em seu patamar fracionário máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Assim, ausentes outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo
como
definitiva
para cumprimento de
THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 16
6
(cento e sessenta e se
is
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
estabeleço
o regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Finalmente,
em conformidade com o
artigo 44, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, sendo elas
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de fim de semana
, nos termos dos artigos 47 e 48, do Código Penal.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804, do Código de Processo Penal.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis, a fim de lançar o nome do réu
THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS
no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

Por fim, tendo em vista que não restou demonstrado que o veículo apreendido era utilizado para o desenvolvimento da prática delituosa, tenho por incabível determinar o seu perdimento em favor da União, razão pela qual deve ser procedida a restituição do mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)